Tribunal: TJSP
Processo: 2306648-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Bloqueio de ativos financeiros de empresa em recuperação judicial. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Não cabimento. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista na lei processual (art. 833, IV, do CPC). Constrição, ademais, que não recai sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Bloqueio de ativos financeiros de empresa em recuperação judicial. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Não cabimento. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista na lei processual (art. 833, IV, do CPC). Constrição, ademais, que não recai sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.